Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. É sabido que a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 11.343/2006 foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 01.09.10, motivo pelo qual a preliminar de inadmissão levantada pela Procuradoria deve ser rejeitada.
2. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, especialmente se o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas.
3. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe fora imposta autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento.
5. Preliminar rejeitada. Ordem admitida e denegada.